Tribunal: TJDFT
Processo: 0017437-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0017437-60.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: LEA FERNANDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 57025767) interposta por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra sentença (ID 57025760) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela apelante em desfavor de LEA FERNANDA DOS SANTOS, extinguiu o feito, com apreciação do mérito (art. 487, II, do CPC), em virtude do advento da prescrição (art. 924, V, do CPC). Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que o reconhecimento da prescrição não foi adequado. Invoca o período de suspensão legal contido na Lei 14.010/2020. Além disso, entende que deveria ter sido considerado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Nesses termos, pede a cassação da sentença, para que seja afastada a prescrição. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 57025792. É o relato do essencial. Decido. Admito e recebo o recurso e dele conheço, eis que estão presentes os pressupostos legais. Cinge-se a discussão em saber se operou a prescrição intercorrente da pretensão executiva. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da elaboração da tese referente ao IAC 1, desencadeada pelo exame do REsp n. 1.604.412/SC, julgado sob a forma do art. 947 do Código de Processo Civil, firmou o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412 SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico, verifica-se que, após o fracasso de diversas diligências empreendidas com o desígnio de localização de bens da devedora, o Sentenciante, consoante se vê da decisão de ID 57025498, determinou a suspensão, pelo prazo de 1 (um) ano, da prescrição, a partir de 27/7/2019, com fundamento no art. 921 do Código de Processo Civil (CPC). Extrai-se dos autos que, ao longo da marcha processual, a exequente empreendeu diversas tentativas de identificação de haveres penhoráveis, por meio de consultas aos bancos de dados mantidos pelo Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário (SISBAJUD) e Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RENAJUD), todas infrutíferas (IDs 57025505 e 57025509). Constata-se, ainda, que a executante requereu pesquisa no RENAJUD (ID 57025521) e no INFOJUD (ID 57025530), bem como inclusão do nome da devedora no SERASAJUD (ID 57025570). Solicitou, também, expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal para penhora do valor referente à restituição de imposto de renda (ID 57025541). Relevante ao desate da contenda é o teor do art. 921, III e §§ 1o, 4o e 5o, do CPC: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Como se vê, não se evidencia a inércia da exequente ou que ela tenha deixado de atender o chamamento para movimentar o processo ou mesmo que tenha praticado alguma providência determinada fora do prazo estabelecido. Desse modo, a descaracterização da desídia da credora obsta que se entenda como consumada a prescrição intercorrente do título exequendo, uma vez que esta presume a inércia injustificada da parte, quando ela, embora intimada, não promove as diligências necessárias ao impulso do feito. A corroborar esse posicionamento é vasta a jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARALISAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. I - Conforme dispõe o art. 921, §1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do pleito executório, o processo deve ser suspenso por um ano e somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente. II - Na presente execução de título extrajudicial, após a suspensão por um ano, a exequente diligenciou em várias oportunidades para impulsionar o processo, na busca de bens, o que descaracteriza a desídia e impede a consumação da prescrição intercorrente, que, na lide, seria de seis meses, art. 59 da Lei do Cheque. Sentença anulada. III - Apelação provida. (Acórdão 1289808, 00184260320148070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE CREDORA NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Ao cotejar a natureza da dívida em questão - montante líquido e representado por instrumento particular - com os prazos prescricionais estabelecidos no Código Civil Brasileiro, conclui-se pelo limite de cinco anos para a cobrança do crédito em referência (art. 206, §5o, CC). 2. A interrupção da prescrição está condicionada ao cumprimento do ônus de promover a citação, que recai sobre a parte autora. 3. A prescrição intercorrente ocorre quando o titular do direito deixa de exercitá-lo e, com efeito, não é o que se observa dos autos. Pela narrativa dos fatos e dos procedimentos adotados pela credora no curso da ação executiva, verifica-se que agiu diligentemente, promovendo os atos processuais determinados pelo Juízo de primeira instância, sendo que o processo tramita há mais de dois anos sem solvência do crédito por ausência de êxito na localização do executado. 4. Por não vislumbrar a alegada negligência ou desídia da agravada em impulsionar o feito, não resta caracterizada sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente. 5. No caso em comento, descarta-se litigância de má-fé, pois inexistem elementos probantes de astúcia ou malícia por parte do agravante, que apenas exerceu o direito de recorrer. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1267626, 07101425520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, procede a insurgência da apelante quanto à impossibilidade de proclamar a prescrição no modo levado a efeito. Com essas considerações, nos moldes do art. 932, V, c, do CPC, dou provimento ao recurso para, cassando a sentença recorrida, determinar o retorno dos autos à Instância de origem, para o prosseguimento do feito. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador